Tribunal: TJPA
Processo: 0012860-72.2016.8.14.0045
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0012860-72.2016.8.14.0045

EMBARGANTE: ALESSANDRO SILVA DO NASCIMENTO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0012860-72.2016.8.14.0045

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE/RECORRENTE: ALESSANDRO SILVA DO NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO: LUIZ ANTÔNIO NASCIMENTO RAMOS)

EMBARGADO/RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. PENA BASE NO MINÍMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA EM ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O
EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
- Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por ALESSANDRO SILVA DO NASCIMENTO, em face do Acórdão de Num. 21034245 - Págs. 1-11, que negou provimento ao recurso de apelação.

Aponta o embargante a existência de omissão no v. Acórdão recorrido, uma vez que deveria ser readequada a segunda fase da pena, tendo em vista a atenuante de confissão, não reconhecida no édito condenatório.

Assim, pretende-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de suprir a suposta omissão apontada, ainda, prequestionando-se o tema levantado.

Tendo em vista que não houve o pedido de efeitos modificativos nos embargos, não houve necessidade de oportunizar manifestação do i. Ministério Público.

Parecer ministerial pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Num. 22139968 - Págs. 1-3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, constato que inexiste no v. Acórdão, os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão do embargante em rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Destaco que, as demais teses do recurso foram infirmadas pela rejeição dos argumentos da defesa, em decorrência das provas apontadas, não se podendo ventilar a omissão no julgado, conforme entendimento predominante da Corte Superior:

Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
(STJ. AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). Grifo nosso.

Constato ainda, que o embargante busca, sob o pretexto de ter havido omissão no Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre, que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Ressalto que o r. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, inclusive quanto a atenuante da confissão, pois a inaplicabilidade foi em razão da pena base está no mínimo legal, conforme inteligência da Súmula nº 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
”

Nesse mesmo diapasão é a sólida jurisprudência que manteve aplicação do verbete 231 do STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

V -
Não há ilegalidade a ser sanada em razão da manutenção da pena no patamar mínimo abstratamente cominado ao delito em comento, ainda que incidente, no presente caso, a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, uma vez que "A incidência de circunstância atenuante [...] não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula nº 231 desta Corte Superio
r" (AgRg no HC n. 828.714/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/9/2023).

VI - Quanto ao regime prisional, mantida a pena no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, é incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, bem como não há se falar em fixação de regime prisional menos gravoso, pois o meio prisional semiaberto decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, "b", Código Penal.

Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 880753-SC, Quinta Turma, Ministro MESSOD AZULAY NETO, Dje. 18/03/204).

Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Como dito, todos os pontos de relevância atinentes à lide foram exaustivamente debatidos e decididos pelo decisório embargado.

Ressalto, que o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 08/10/2024